Tribunal: TJDFT
Processo: 0733493-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733493-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO WAGNER DA SILVA AGRAVADO: SOBESA INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTANENSE LTDA, PAVEL MONTEIRO CARDOSO, PABLICIO MONTEIRO CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal (ID 50114871) interposto por ROBERTO WAGNER DA SILVA em face de Pablício Monteiro Cardoso e outros ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0717739-43.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD de forma reiterada, nos seguintes termos (ID 167528277 na origem): Promova-se a baixa do sigilo, uma vez que o caso não se amolda em nenhuma das hipóteses previstas no art. 189 do CPC. Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD, de forma reiterada ("teimosinha"). Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor foi totalmente infrutífera, em relação ao débito exequendo. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada (junho/2023), indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso ao SISBAJUD, em tempo razoável (art. 5o, LXXVIII da CF/88), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. No mais, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio a ser excutido, a execução permanecerá suspensa até dia 03/07/2024. Publique-se. O Agravante alega em suas razões que a modalidade reiterada de pesquisa, “teimosinha”, é medida que tem se mostrado eficaz e atende ao preconizado no artigo 789, do CPC, pois impele o devedor a responder com os bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, bem como ser necessário o sigilo em face da retirada de valores das contas ante a ordem regular de pesquisa, estando de acordo com a jurisprudência do STJ. A alegação de excesso de trabalho de juízes e servidores não pode ser justificativa para o indeferimento da medida. Além disso, o Agravante alega que a ordem de bloqueio ordinária restou infrutífera não foi cumprida imediatamente, mas depois de 46 dias, redundando no fracasso do esvaziamento da ferramenta processual. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD de forma reiterada, no limite da satisfação do débito, bem como a concessão de sigilo. É o relatório. Decido. Dos pressupostos de admissibilidade O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado (ID 50114875). Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal A concessão da tutela antecipada recursal exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o art. 300 do CPC. Na hipótese, não vislumbro a presença de requisito autorizador da medida antecipatória. Isso porque entendo, nesse primeiro momento de apreciação do tema, que a reiteração da utilização dos sistemas à disposição do Juízo para pesquisa de bens do executado depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes, segundo entendimento da Terceira Turma Cível: a) razoável lapso temporal entre as pesquisas; e b) indícios de modificação da situação financeira do devedor. Nesse sentido, perfilho o entendimento de que, após o transcurso do período mínimo de 1 (um) ano, pode-se renovar a diligência, pois o prazo mínimo de 1 (um) ano decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, §4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória (acórdão 1347781, 07067723420218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021). No caso em tela, a última pesquisa foi realizada em 22/06/2023, segundo consta dos IDs 162857694, 162860746, 162860747, 162860750, 162860755 e 162860756, de modo que, no âmbito do entendimento que essa Relatoria vem mantendo, em princípio, a medida não é pertinente. Além disso, o assoberbamento da máquina judiciária é questão secundária diante da necessidade de se observar o protagonismo mínimo do credor em apontar indícios de modificação da situação financeira do devedor, o que não parece ser o caso em tela, em que se discute a repetição da medida e a omissão do Agravante em realizar diligências. De mais a mais, a alegação de esvaziamento de ativos deve vir acompanhada de lastro indiciário mínimo, de modo que compete ao credor diligência nesse sentido, até porque existe ciência nos autos de tentativa de acordo. Assim, em relação à probabilidade do direito, entendo que não existem indícios concretos nos autos sobre a utilidade ou resultado prático da medida, ao menos no presente momento. Por tais razões, não reconheço a presença de suficiente demonstração acerca da probabilidade do direito invocado, motivo pelo qual indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2023 10:17:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador